Tribunal: TJES
Processo: 5007475-61.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007475-61.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONILON LINHARES ELETRO E MOVEIS EIRELI e outros (2)
RECORRIDO: TYELLE ALVES BORGES
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelas requeridas
Britânia Eletrodomésticos S.A e Philco Eletrônicos S.A,
em face da sentença (id. 3768067) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar

as requeridas ( Britânia, Philco e Conilon Linhares Eletro e Móveis), de forma solidária, a devolverem, à parte autora, o valor de R$ 2.190,00 (dois mil cento e noventa reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data da compra, bem como, ainda, condenar as requeridas BRITÂNIA/PHILCO, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

Extrai-se da inicial a narrativa de que a autora teria adquirido um Freezer vertical, da marca Philco que apresentou defeito ainda dentro do prazo de garantia, produto que foi enviado a assistência técnica, sem que fosse realizado o reparo, que tentou resolver o problema administrativamente se dirigindo inclusive ao Procon, sem êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente ação postulando pela devolução do valor pago ou entrega de um produto similar, bem como reparação moral.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, no sentido de julgar improcedente a reparação moral, sob o argumento de que o caso trata-se de mero aborrecimento, sendo portanto indevida a reparação moral, ou, caso se entenda pela existência do dano, a minoração do valor.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu o Freezer e que este apresentou defeito dentro do prazo de garantia e que o produto foi encaminhado a assistência técnica da fabricante, assim, acertada a r. sentença de piso ao afirmar que decorrido 30 dias sem resolução do problema, teria a autora, ora recorrida, direito ao ressarcimento do valor pago.

Acertada ainda a r. sentença a quo ao reconhecer à autora direito à reparação moral, configurada a falha na prestação do serviço das rés, pois
os danos causados a recorrida transbordaram a esfera do mero aborrecimento, uma vez que esta efetuou o pagamento de um produto na ânsia de recebê-lo e usá-lo, no entanto, teve sua expectativa frustrada, sendo evidente, no caso, a desídia e descaso com a consumidora, que inclusive tentou resolver o problema no Procon. O fato das recorrentes propor acordo em audiência, não aceito pela autora, não afasta o dever de indenizar, vez que evidente a falha na prestação de serviço das recorrentes.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)